Tribunal: TJMT
Processo: 1070526-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070526-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO COSTA - CPF: 024.848.581-40 (RECORRENTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (RECORRIDO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0001-16 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o recurso interposto pelo Embargado Luis Fernando Costa, condenando as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 e dano material, no valor de R$ 6.127,00, nos termos do voto do relator.

Eis a parte dispositiva do acórdão:

“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e condeno os Recorridos, solidariamente, ao pagarem indenização a título de dano material no valor de R$ 6.127,00 (seis mil cento e vinte e sete reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do evento danoso (24/08/2023) e juros de 1% ao mês, a partir da citação, condeno-os ainda a pagar indenização a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação”.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, uma vez que o acórdão reconhece a ocorrência de culpa concorrente do Autor nos fatos narrados nos autos, de modo que não haveria direito a indenização a título de dano moral, conforme o § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como que há omissão quanto ao pedido de exclusão do polo passivo a corré.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentada em 02/09/2024, no id. 236851657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1070526-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

PB Administradora de Estacionamentos LTDA

Embargado(s):

Luis Fernando Costa e

Consórcio Empreendedor do Goiabeiras Shopping Center

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de que não houve apreciação do pedido de exclusão da corré do polo passivo dos autos, verifico que o Reclamante quem recorreu da sentença desfavorável, não havendo qualquer pedido neste sentido em sua pretensão recursal, portanto, não há omissão, vez que inexiste pretensão recursal de tal fato.

A respeito do reconhecimento da culpa concorrente do autor com o evento danoso, tal fundamento foi utilizado para a fixação do quantum indenizatório, pois, apesar das alegações de que o veículo foi deixado destrancado, a Embargante não fez prova de tal. Sendo assim, foi reconhecido o direito a indenização a título de dano moral, a qual foi arbitrada em valor compatível com a lesão sofrida, contudo, sem gerar enriquecimento ilícito.

Sendo assim, no caso em comento, observo que não há no acórdão a contradição apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024